Tribunal: TJBA
Processo: 8149616-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149616-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por JOSEANE SANTOS SOUZA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente da cobrança da taxa de medição individualizada no fornecimento de gás encanado, sob o fundamento de ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da cobrança de tarifa referente à medição individualizada de consumo de gás canalizado, contratada pelo condomínio com a fornecedora, e se tal prática caracteriza abusividade ou falha na prestação do serviço capaz de ensejar devolução de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir: A medição individualizada constitui serviço adicional prestado pelo fornecedor, previsto contratualmente, cuja adoção decorreu de decisão do condomínio, representando vantagem aos condôminos. A cobrança da tarifa de R$3,50 revela-se proporcional ao serviço prestado e não configura repasse de custo inerente à atividade-fim, estando amparada pelo princípio da liberdade contratual e pela transparência da relação consumerista. Ausente prova de ilegalidade na cobrança ou de qualquer violação aos direitos da personalidade da autora, não se configura dano moral indenizável. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da cobrança quando informada previamente e realizada em contexto de contratação voluntária por deliberação condominial (REsp 1.986.320/SP).

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "É lícita a cobrança de tarifa de medição individualizada no fornecimento de gás quando contratada pelo condomínio. "

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149616-55.2024.8.05.0001, em que figura como apelante JOSEANE SANTOS SOUZA e como apelado NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA